Tribunal: TJSP
Processo: 1027068-45.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS. Cálculos de PEP. Impetração apontando excessivo acréscimo financeiro – superior à SELIC – e equívoco quanto ao termo a quo da exigibilidade do crédito tributária – vencimento não observado – . Denegação calcada em extinção do processo, por falta de interesse de agir, na espécie inadequação.
Pleitos com algum respaldo na jurisprudência. Ausência, no entanto, de

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS. Cálculos de PEP. Impetração apontando excessivo acréscimo financeiro – superior à SELIC – e equívoco quanto ao termo a quo da exigibilidade do crédito tributária – vencimento não observado – . Denegação calcada em extinção do processo, por falta de interesse de agir, na espécie inadequação.
Pleitos com algum respaldo na jurisprudência. Ausência, no entanto, de comprovação de que os cálculos desrespeitaram essas orientações. Elementos existentes nos autos insuficientes a evidenciar alegado direito líquido e certo. Matéria controvertida, insuscetível de solução do âmbito da via processual eleita, quando inadmissível dilação probatória, a inviabilizar a impetração.
Nego provimento ao recurso.